Tribunal: TJDFT
Processo: 0736144-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA PARTE ADVERSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à possibilidade de cobrança de capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência privada e quanto à licitude da condenação ao pagamento de honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ao vedar a cobrança de capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência privada; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à impossibilidade de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca ao julgado, não servindo para contestar a decisão com base em insatisfação da parte recorrente (CPC, art. 1.022, I).
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência privada, reafirmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tais entidades não integram o sistema financeiro nacional e, portanto, não podem cobrar juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, conforme previsto na Medida Provisória no 2.170-01/2001.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cláusula contratual que estipula juros compostos mensais em contratos de mútuo firmados por entidades fechadas de previdência privada é abusiva e deve ser declarada nula.
6. O acórdão embargado também abordou a questão dos honorários contratuais, fundamentando-se no artigo 395 do Código Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que tais honorários, por serem fruto de acordo particular entre a parte e seu advogado, não podem ser transferidos à parte adversa na condenação judicial, salvo em hipóteses específicas de atuação extrajudicial comprovada.
7. Demonstrado que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão ou contradição, sendo os embargos de declaração utilizados com intuito de rediscussão da matéria, o que não se admite.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; CC/2002, arts. 395, 406 e 591; MP no 2.170-01/2001; Decreto no 22.626/1933, art. 1o; CTN, art. 161, §1o; LC no 109/2001, art. 31, §1o; LC no 108/2001, art. 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.854.818/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/06/2022, DJe 30/06/2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.028.468/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022; TJDFT, Acórdão no 1915343, 0748950-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, PJe 11/09/2024.